Tribunal: TJES
Processo: 5001101-87.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001101-87.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CELEMIAS ANGELO DE FREITAS

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – EMISSÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE QUE INEXISTIAM DÉBITOS PENDENTES – USUÁRIO SURPRESADO COM O PROTESTO DE FATURAS VENCIDAS – CARACTERIZADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL DESCORTINADO – DANO MATERIAL COMO COROLÁRIO DO PROTESTO INDEVIDAMENTE REALIZADO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Relata o autor ter entrado em contato com a concessionária em 16/12/2022 para se informar sobre a fatura a ser paga, tendo o atendimento virtual da EDP noticiado a inexistência de débitos para a unidade consumidora, o que, apesar de ter-lhe causado estranheza, não foi solucionado pela EDP nos vários contatos realizados, até ser surpreendido pelo protesto das faturas com vencimento em 15/08/2002, 16/09/2022 e 14/10/2022.

2)
Ao disponibilizar atendimento de forma virtual, a concessionária de serviço público assume a responsabilidade por eventuais informações equivocadamente prestadas ao consumidor, o que considero ter sido descortinado por noticiar a inexistência de débitos relativos à unidade titularizada pelo autor/apelado, por meio de tal canal de atendimento (
rectius
: via aplicativo Wathsapp), não obstante ter encaminhado a protesto faturas relativas a meses anteriores por impontualidade no seu pagamento.

3)
O autor poderia ter adotado as medidas necessárias e possíveis para que o dano não fosse agravado (
duty to mitigate the loss
), o que, transportando ao caso concreto, significa dizer que poderia ter comparecido a agência da EDP – na qual costumeiramente recebia as faturas mensais – a fim de dissipar a dúvida ocasionada pela controversa informação prestada pelo atendimento virtual, já que o consumo existiu e, por conseguinte, haveria débito a ser adimplido.

4
)
A inércia do autor em assim proceder deve refletir no arbitramento do quantum indenizatório, por estar caracterizada a falha da concessionária na prestação de seus serviços ao informar o consumidor acerca da ausência de débitos e, ato contínuo, encaminhar a protesto as faturas mensais inadimplidas.

5)
Não bastasse o protesto das faturas, não restou infirmada pela concessionária a alegação do autor de que ocorreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica por um dia e uma noite – serviço essencial – do que resultou a impossibilidade de realização de afazeres domésticos, além da perda de alimentos.

6)
O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não pode ser considerado exorbitante, tampouco comporta minoração, conforme subsidiariamente postulado pela apelante, por estar em harmonia com o que costumeiramente vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal em ações da mesma natureza, já computado no seu arbitramento a verificada inércia do autor em adotar todas as medidas necessárias para que o dano não fosse agravado.

7)
No tocante ao dano material, a restituição dos valores pagos pelo autor a título de emolumentos e taxas bancárias constitui corolário lógico do reconhecimento de que o protesto foi realizado de forma indevida.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (Id 1035337) que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais
” ajuizada por
Celemias Ângelo de Freitas
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a concessionária requerida ao pagamento:
(i)
da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral; e
(ii)
de indenização por dano material no valor referente às taxas adicionais, devendo ser apuradas do vencimento de cada fatura até o dia 16/12/2022.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre pretensão indenizatória por supostos danos morais e materiais. Vejamos.

No que é relevante para o deslinde da controvérsia, alega o autor ter sofrido dano de natureza extrapatrimonial em decorrência de protesto, lavrado em seu desfavor pela concessionária de serviço público requerida, de faturas de consumo de energia elétrica por ele não recebidas para pagamento, mediante retirada na agência local da EDP como seria de praxe por residir na zona rural, dada a informação de prepostos da concessionária de que não haviam débitos pendentes de pagamento.

Ainda conforme a narrativa do autor, não obstante a informação de que não haviam débitos em aberto, em contatos realizados no mês de dezembro de 2022, veio a ser surpreendido com o protesto das faturas vencidas nos meses de julho, agosto e setembro do ano de 2022, do que resultou o acréscimo de emolumentos e taxas bancárias no valor total de R$ 221,59 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), ao passo que as faturas de outubro, novembro e dezembro de 2022, apesar de não terem sido protestadas, também não foram fornecidas para pagamento.

Alega ainda o autor ter sofrido dano moral a ser indenizado, seja em virtude do protesto indevido, seja porque sua família foi submetida a situação constrangedora ao ser interrompido o fornecimento de energia elétrica durante um dia e uma noite, com isso ocasionando a perda de alimentos, a impossibilidade de realizar afazeres domésticos etc.

Após regular processamento, foi proferida sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, como já dito, condenou-a ao pagamento

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral e

de indenização por dano material no valor referente às taxas adicionais, devendo ser apuradas do vencimento de cada fatura até o dia 16/12/2022.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
inexiste dano moral indenizável por não ter sido comprovada, ao menos, a existência de fato que pudesse, ainda que potencialmente, colocar a suposta vítima em situação de risco de constrangimento ou vexame ou, ainda, que a fizesse se deparar com situação de afronta moral ou psicológica;
(ii)
ainda que tivesse concorrido para os danos que o apelado alega ter sofrido, a narrativa inicial reflete, quando muito, mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras, o que é insuficiente para configurar o dano moral;
(iii)
trata-se de mero responsabilidade contratual, terreno em que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral;
(iv)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o quantum indenizatório por ser excessivo;
(v)
não houve cobrança ilícita e, assim, não cometeu ilicitude capaz de caracterizar a devolução de valores ao apelado;
(vi)
agiu no exercício regular de um direito, haja vista que, diante do tempo verificado para o adimplemento das faturas, as vencidas nos dias 15/08/2002, 16/09/2022 e 14/10/2022 foram protestadas; e
(vii)
deve ocorrer a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil a fim de que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Em que pese a argumentação da apelante, considero estar caracterizada, de fato, a falha na prestação de seus serviços.

Pois bem. O primeiro ponto a ser tratado é o concernente ao recebimento das faturas para pagamento mensal, dada a narrativa do autor de que “
entrou em contato com a empresa requerida (EDP ESCELSA) para que fornecesse os boletos para pagamento da energia elétrica utilizada, como sempre fez, já que tanto o requerente como sua esposa moram na zona rural, mas buscam os boletos na agência da EDP no centro de Ibatiba/ES para pagamento
” (Id 10353353, p. 2), isto é, aparentemente havia um ajuste entre o usuário e a concessionária de serviço público no que se refere a entrega das faturas de consumo de energia elétrica.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2001 assim dispõe em seu art. 333:

Art. 333. A distribuidora deve entregar a fatura, as correspondências e as notificações:

I - de forma impressa, no endereço das instalações do consumidor e demais usuários;

II - de forma digital, mediante concordância prévia do consumidor e demais usuários, por meio do envio ao endereço eletrônico; ou

III -
por outro meio previamente acordado entre o consumidor e demais usuários e a distribuidora
.

In casu
, a concessionária de serviço público não nega a dinâmica noticiada pelo autor para a entrega das faturas mensais (
rectius
: retirada em sua agência local), o que, de resto, confirma o ajuste existente com tal finalidade e, ao que parece, sempre funcionou de forma escorreita até ocorrer o episódio retratado na presente ação.

Isso porque, relata o autor ter entrado em contato com a concessionária em 16/12/2022 para se informar sobre a fatura a ser paga, tendo o atendimento virtual da EDP noticiado a
inexistência de débitos para a unidade consumidora
(Id 10353357, p. 1/6), o que, apesar de ter-lhe causado estranheza, não foi solucionado pela EDP nos vários contatos realizados, até ser surpreendido pelo protesto das faturas com vencimento em 15/08/2002, 16/09/2022 e 14/10/2022.

Ao disponibilizar atendimento de forma virtual, a concessionária de serviço público assume a responsabilidade por eventuais informações equivocadamente prestadas ao consumidor, o que considero ter sido descortinado por noticiar a inexistência de débitos relativos à unidade titularizada pelo autor/apelado, por meio de tal canal de atendimento (
rectius
: via aplicativo Wathsapp), não obstante ter encaminhado a protesto faturas relativas a meses anteriores por impontualidade no seu pagamento.

Não podemos perder de vista que o autor/apelado poderia ter adotado as medidas necessárias e possíveis para que o dano não fosse agravado (
duty to mitigate the loss
), o que, transportando ao caso concreto, significa dizer que poderia ter comparecido a agência da EDP – na qual costumeiramente recebia as faturas mensais – a fim de dissipar a dúvida ocasionada pela controversa informação prestada pelo atendimento virtual, já que o consumo existiu e, por conseguinte, haveria débito a ser adimplido.

No entanto, a inércia do autor/apelado em assim proceder deve refletir, salvo melhor juízo, no arbitramento do quantum indenizatório, por estar caracterizada a falha da concessionária na prestação de seus serviços ao informar o consumidor acerca da ausência de débitos e, ato contínuo, encaminhar a protesto as faturas mensais inadimplidas.

Uma vez chancelado o acerto da sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviços pela concessionária, de igual forma a confirmo no que se refere a ocorrência de dano moral e material a ser ressarcido.

Afinal, estão delineados os elementos ensejadores do dever de indenizar, porquanto descortinado o liame causal entre a conduta da concessionária de serviço público e o dano moral experimentado pelo autor que, em tais casos, opera-se
in re ipsa
, de acordo com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não bastasse o protesto das faturas, não restou infirmada pela concessionária a alegação do autor de que ocorreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica por um dia e uma noite – serviço essencial – do que resultou a impossibilidade de realização de afazeres domésticos, além da perda de alimentos.

Já incursionando na análise do
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor da indenização deve observar tanto o seu caráter compensatório, visando amenizar o dissabor sofrido pela vítima, como a sua natureza preventiva, na medida em que visa desestimular práticas abusivas por parte dos agentes responsáveis pela conduta ilícita, de modo a evitar que a reparação indenizatória sirva como enriquecimento sem causa.

À luz de tais parâmetros, o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não pode ser considerado exorbitante, tampouco comporta minoração, conforme subsidiariamente postulado pela apelante, por estar em harmonia com o que costumeiramente vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal em demandas da mesma natureza, já computado no seu arbitramento a verificada inércia do autor/apelado em adotar todas as medidas necessárias para que o dano não fosse agravado, à luz da mencionada teoria do
duty to mitigate the loss.

No que se refere ao dano material, a restituição dos valores pagos pelo autor a título de emolumentos e taxas bancárias constitui corolário lógico do reconhecimento de que o protesto foi realizado de forma indevida, não sendo necessárias maiores digressões neste particular.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço d
a apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.